Tribunal: STF
Processo: MS 36425
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nilson Costa Peres em face dos Acórdãos nº 303/2015, 9.376/2017, 10.332/2017, 8.052/2018 e 12.143/2018 do Tribunal de Contas da União, que assentaram a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do Impetrante, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    Narra o impetrante que a partir da prolação do Acórdão 303/2015 o TCU passou a entender pela ilegalidade da transposição ex officio de servidores do regime celetista para o estatutário.



    Prossegue relatando que, com fundamento naquele julgado, a Segunda Câmara do TCU, nos termos do Acórdão 9.376/2017, considerou o ato inicial de sua aposentação ilegal e, por conseguinte, negou-lhe registro. Inconformado, afirma que opôs embargos de declaração (Acórdão 10.332/2017), pedido de reexame (Acórdão 8.052/2018) e, ainda, novos embargos (Acórdão 12.143/2018), sem sucesso, entretanto.



     Aduz que, dessa forma, não houve solução de continuidade entre a prolação do Acórdão 9.376/2017 e o Acórdão 12.143/2018, de modo que o prazo decadencial deve ser contado a partir da publicação do acórdão resultante do julgamento dos últimos embargos, cuja publicação ocorreu em 18 de dezembro de 2018.



    Em seguida, esclarece ser oriundo da extinta Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS, tendo sido beneficiado com a anistia promovida pela Lei 8.878/1994. Acrescenta que, em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01, de 14 de março de 2002, do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU em 18 de março de 2002, “foi transformado ex officio em servidor estatutário, regido pela Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em julho de 2002, considerando que houvera retornado ao serviço público federal, na Administração Direta da União, como empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, efetivamente em junho de 2000” (eDOC 1, p. 5).



    Afirma que, em 9 de junho de 2008, foi editada a Orientação Normativa nº 4, da mesma autoridade, que revogou a anterior, com efeitos ex nunc.



    Informa que, em 22 de fevereiro de 2015, foi prolatado o Acórdão 303/2015 TCU, que determinou a adoção das providências necessárias ao restabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Portobrás apontados nas listagens constantes do Processo TC 030.981/2011-5. Tal ato, como já referido, serviu de fundamento para o Acórdão 9.376/2017 que julgou ilegal o ato de aposentação do impetrante.



    O impetrante sustenta que os atos impugnados neste writ padecem das seguintes ilegalidades, em suma: i) deixaram de considerar o Acórdão 5.961/2010 – TCU; ii) interpretaram equivocadamente a Lei 11.357/2006, propugnando pela redução da vantagem individual nominalmente identificada (VINI) que o impetrante percebe desde setembro de 2004; iii) não asseguraram o exercício do contraditório e ampla defesa; iv) inobservaram do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil para revisão do ato que transformou o impetrante em servidor estatutário em julho 2002; v) atentaram contra a segurança jurídica ao desconsiderar a Orientação Normativa 1/2002 que, interpretando a Lei n.º 8.878/1994, entendeu factível a transposição de celetista para estatutário; vi) inobservaram a Lei n.º 9.784/1999 no que tange à proteção dos direitos dos administrados, especialmente seu art. 54, bem assim a vedação de delegação de competência prevista no art. 13, III; vii) desrespeitaram a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.135-4 DF; viii) olvidaram que a União Federal, além de sucessora legal da Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS, absorveu as competências e as atribuições desta, possibilitando que o impetrante fosse anistiado e tivesse seu antigo emprego público transformado em cargo público; e ix) desrespeitaram a decisão proferida na Ação Declaratória Trabalhista n.º 680/1990 que reconheceu o direito de os empregados da PORTOBRÁS serem aproveitados nas entidades que incorporaram (absorveram) suas atribuições, nos termos do artigo 27 (nova numeração) da Lei n.º 8.028, de 12 de abril de 1990, e que todos os celetistas abrigados pelo citado artigo 27 foram transformados em servidores estatutários, consoante o disposto no artigo 243 da Lei n.º 8.112/1990.



    Assevera, ademais, que a Lei 8.787/1994 não promoveu o primeiro provimento de cargo, mas apenas recompôs situação fático-jurídica interrompida por ato arbitrário, de modo que não houve ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Afirma, adiante, que "a VINI (vantagem criada com base no artigo 9º da Lei n.º 8.460/1992) percebida pelo impetrante desde setembro de 2004 não é vantagem ou gratificação que tenha como fundamento o desempenho profissional, individual, coletivo ou institucional ou a produção ou superação de metas, ela pode e deve continuar a ser percebida pelo impetrante, como de fato ocorre" (eDOC 1, p. 25).



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para "anular os vv. Acórdão n.º 303/2015 – TCU/Plenário, de 25/02/2015; Acórdão n.º 9.376/2017 – TCU/Segunda Câmara, de 17/10/2017; Acórdão n.º 10.332/2017 – TCU/Segunda Câmara, de 06/12/2017; Acórdão n.º 8.052/2018 – TCU/Segunda Câmara, de 04/09/2018; e Acórdão n.º 12.143/2018 – TCU/Segunda Câmara, de 04/12/2018”, bem como para "reconhecer que a vantagem individual nominalmente identificada que foi definida em favor do impetrante em setembro de 2004 à luz do artigo 9º da Lei n.º 8.460/1992, não pode ser diminuída em face das Lei nºs 11.357/2006, 11.784/2008 e 11.907/2009, assim como não pode sofrer alterações para menor com base no artigo 103 do Decreto-lei n.º 200” (eDOC 1, p. 139).



    Registro que, em 05.06.2019, deferi parcialmente a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 11).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 17). 



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “o reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida nestes autos, sem a determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos em âmbito nacional, não é suficiente, por si só, para afastar a jurisprudência pacificada por essa Suprema Corte, que, in casu, milita em desfavor do impetrante, pois sedimentada pela inaplicabilidade da decadência a atos de concessão de aposentadoria” (eDOC 22, p. 4). 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 25). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDOC 27):



    “Mandado de segurança. Retorno de anistiado. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria julgada ilegal pelo TCU, sob o fundamento de ilegalidade na alteração do regime jurídico de celetista para estatutário; e ilegalidade da percepção de valores a título de vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992. 



    Alegada decadência para revisão do ato de aposentadoria, e violação ao devido processo legal. Improcedência.



    Competência do Tribunal de Contas da União para negar o registro de aposentadoria quando identificada ilegalidade na sua concessão. Inteligência do art. 71, IX da Constituição Federal.



    No Acórdão 303/2015, o TCU decidiu pela inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o regime estatutário em relação aos ex-empregados das empresas públicas EBTU e PORTOBRÁS, anistiados pela Lei 8.878/1994. Nesse mesmo sentido, o STF decidiu que empregados públicos anistiados pela Lei 8.878/1994 devem ser reintegrados ao serviço público no regime celetista, não se admitindo a transposição para o regime estatutário.



    Concessão da aposentadoria em 2007; entrada do processo de concessão de aposentadoria no TCU, sobrestado até a apreciação do processo de Representação TC 017.245/2007-6; oitiva do interessado realizada em 2014, para manifestação sobre o recebimento da VPNI; aplicação do entendimento fixado no Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, com nova oitiva do Paciente; julgamento pela Corte de Contas ocorrido em 2017, pela ilegalidade do ato de aposentadoria. Decadência não configurada.



    Alinhamento do caso concreto à tese fixada pelo Tribunal Pleno do STF em 19.2.2020, DJe de 26.5.2020, no âmbito do Tema 445 da Repercussão Geral (processo piloto: RE 636553, Relator o Ministro Gilmar Mendes), segundo a qual “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”. 



    Suposta violação ao devido processo legal que não se verifica na hipótese dos autos, porque a ultimação do procedimento administrativo de apreciação da legalidade do ato de concessão de inicial de aposentadoria pelo TCU somente estará condicionada à abertura de contraditório e ampla defesa se não levada a efeito no prazo de cinco anos, conforme orientação dessa Suprema Corte flexibilizadora da Súmula Vinculante nº 3: “Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa.”, MS 35662 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22.3.2019, DJe de 10.4.2019.



    Tema 839 RG - “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    VPNI - Tema 395: impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. Modulação de efeitos que garantiu a manutenção das parcelas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, não havendo falar em violação aos princípios da segurança jurídica, da boa fé e da irredutibilidade de vencimentos.



    Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão nº 12.143/2018-TCU-2ª Turma em 18.12.2018 (eDOC 7, p. 78), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 16.04.2019 (eDOC 9).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa de Portos Brasil S.A. – Portobrás, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 5, p. 297), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a negativa do registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 9.376/2017-TCU-2ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 8.052/2018-TCU-2ª Câmara, sob os seguintes fundamentos:



    “Atendidos os requisitos de admissibilidade, cabe conhecer do pedido de reexame interposto por Nilson Costa Peres contra o acórdão 9.376/2017-2ª Câmara – mantido pelo acórdão 10.332/2017-2ª Câmara –, que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em virtude da transposição de regime celetista para estatutário sem respaldo legal e da absorção a menor do valor da rubrica Vantagem Individual Nominalmente Identificada.



    2. Em síntese, o recorrente apresentou os seguintes pontos a serem reexaminados: (i) necessidade de aplicação da Lei 9.784/1999 ao TCU no tocante à decadência; (ii) reafirmação da legalidade da transposição da condição de celetista para estatuário; (iii) ofensa do acórdão 303/2015 - Plenário ao determinado cautelarmente na ADI 2.135-4/DF pelo STF; (iv) legalidade de sua aposentadoria já reconhecida pelo TCU no acórdão 5.961/2010-1ª Câmara, prolatado há mais de cinco anos; (v) violação do contraditório e da ampla defesa no processo que resultou no acórdão 303/2015 - Plenário; (vi) ofensa ao decidido pelo STF, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário 594.296-MG, que assegurou o contraditório em processos do TCU; (vii) reafirmação do caráter permanente da Vantagem Individual Nominalmente Identificada.



    3. Para a maior parte das arguições do recorrente já havia análises detalhadas nos fundamentos do acórdão recorrido. Em termos gerais, o interessado agregou novos argumentos, porém não foram carreados fatos novos ao processo.



    4. Especialmente quanto à alínea “i”, a aplicação do instituto da decadência ao caso em tela foi detalhadamente examinada na deliberação vergastada, nada mais havendo a apreciar.



    5. As demais alegações foram objeto de análise pela unidade técnica, que concluiu por não as aceitar. Particularmente em relação à Vantagem Individual Nominalmente Identificada (alínea “vii”), houve dissenso entre o auditor instrutor e os dirigentes da unidade quanto à natureza da vantagem, se temporária, se permanente. Enquanto o auditor opinou por que tal natureza não estava devidamente elucidada, os dirigentes e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU entenderam que não há controvérsia quanto à matéria, restando clara a natureza temporária da rubrica.



    6. Acolho os fundamentos da proposta da unidade técnica e adiciono às minhas razões de decidir os elementos que seguem.



    7. Em relação às alíneas “ii” e “iii”, para reafirmar a legalidade da transposição de celetista para estatutário, o recorrente assevera que houve ofensa à ADI 2.135-4/DF, uma vez que, em decisão cautelar, o STF declarou ser único o regime de servidores públicos, e não se reconhece a figura do emprego público. É elemento essencial daquela cautelar o fato de que o objeto tratado na ADI se refere unicamente à administração direta, autárquica e fundacional. O debate se dá em torno da questão de coexistirem dentro dessas estruturas as figuras do cargo e do emprego públicos. O próprio recorrente mencionou a Lei 9.962/2000 para argumentar quanto à impossibilidade de concorrerem as duas figuras, mas aquele diploma legal disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional, e não inclui o pessoal ligado a empresas públicas.



    8. A situação em análise neste processo trata de empregado originário de empresa pública e de sua transposição indevida para o Regime Jurídico Único. Ou seja, em nada altera toda a fundamentação que explicita a inadequação de um empregado de empresa pública passar a integrar o quadro da administração direta, como estatutário, sem se enquadrar em nenhuma das alternativas legais possíveis.



    9. No tocante à alínea “iv”, destaco que, no acórdão 5.961/2010-1ª Câmara, o TCU não chegou a considerar legal o ato ali apreciado, mas simplesmente apontou a necessidade de corrigir a dupla contagem com o vínculo concomitante no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. O pronunciamento do Tribunal ainda estava em fase preliminar, pois apontava, na época, necessidade de saneamento de impropriedades. Portanto, por ser o registro um ato complexo, que só se completa com o pronunciamento formal do TCU, não se podia falar ainda em direito adquirido. Logo, a contagem de cinco anos a que se refere o recorrente ainda não teria sequer se iniciado.



    10. As alíneas “v” e “vi” se referem à alegação do recorrente de que, no processo originador do acórdão 303/2015 - Plenário, não lhe teriam sido garantidos a ampla defesa e o contraditório, embora os efeitos da decisão tenham atingido diretamente seus interesses. Esse tópico já havia sido objeto de minuciosa análise quando da oitiva do interessado. A novidade trazida – a menção ao Recurso Extraordinário 594.296-MG – é mais uma arguição sobre a estrita necessidade de garantir a ampla defesa. Todavia, o interessado teve, neste processo, irrestrita oportunidade de apor suas alegações em torno exatamente do fato que o atinge. Portanto, a bem do princípio da verdade material, não há como se falar em restrição à ampla defesa.



    11. A respeito da Vantagem Individual Nominalmente Identificada, citada na alínea “vii”, considero tratar-se de vantagem estritamente temporária. O art. 9º da Lei 8.640/1992, que concedeu inicialmente aquela parcela, não estabelece expressamente sua absorção nas reestruturações seguintes.



    Já as leis subsequentes que reestruturaram os planos de cargos e salários (Leis 11.357/2006, 11.784/2008 e 11.907/2009), ao disporem sobre as vantagens de natureza individual, determinaram que serão elas absorvidas por ocasião da reorganização ou reestruturação da tabela remuneratória, da concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagens de qualquer natureza.



    12. A natureza temporária da rubrica provém de seu enquadramento como vantagem individual. As leis que a estabeleceram a definiram como temporária, sujeita a absorção em planos seguintes. Portanto, devem estar sujeitas a reduções quando outro tipo de vantagem advier.



    13. Realço que a cessação dos pagamentos da aposentação do interessado pode ser medida bastante impactante. Segundo informado nestes autos, o benefício que antes detinha junto ao INSS foi suspenso, o que implicaria, na prática, que o recorrente não perceberia nenhum tipo de provento de aposentadoria. Não é o que se pretende neste processo. O retorno do interessado ao regime celetista acarretará também que deverá ser concedido benefício junto ao RGPS.



    Ante o exposto, acompanho a proposta dos dirigentes da Serur e do MPTCU e VOTO por que o Colegiado aprove a minuta de acórdão que submeto à sua consideração." (eDOC 7, p. 69-70)



    Traçado o escorço fático necessário à compreensão da controvérsia, é de relevo anotar que a presente lide diferencia-se de outra bastante comum nesta Corte, a qual, inclusive, serviu de fundamento para a concessão da liminar postulada neste feito e que diz respeito à possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784. Naqueles autos, a questão posta à apreciação da Corte tinha como pano de fundo a possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº 1.104/64 da Aeronáutica. Nessas hipóteses, o entendimento deste tribunal restou pacificado nos termos da tese firmada no Tema nº 839 da sistemática da Repercussão Geral, no curso do julgamento do RE nº 817.338, assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE 817338 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020 - grifei).



    Nesse acórdão, a Corte decidiu pela inaplicabilidade do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ou seja, da possibilidade de concessão de anistia a militares punidos, demitidos ou afastados de suas atividades profissionais por atos de motivação política – a cabos da Aeronáutica que haviam se licenciado em razão do disposto na Portaria nº 1.104-GM3/64 após o cumprimento do tempo de serviço militar definido em lei. Assim, considerou-se que a esta hipótese não se aplica o teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99 por tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. Na ocasião, o Relator, Min. Dias Toffoli, suscitou a seguinte questão: se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT. 



    A hipótese fático-jurídica que aqui se coloca, todavia, apresenta peculiaridades que a distinguem daquela objeto do referido paradigma. Embora também esteja intrinsecamente relacionada à fluência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, in casu não se observam os contornos definidos naquele julgado. 



    Primeiramente, não há como afirmar que se tem, na hipótese sob exame, situação de flagrante inconstitucionalidade, conforme demonstrarei a seguir. Além disso, a instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir ao impetrante a permanência no regime estatutário. 



    Da análise destes autos, afere-se que, uma vez finalizado o processo administrativo, a autoridade apontada como coatora decidiu pela negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, em virtude da tranposição de regime celetista para estatutário, acarretan